Tribunal: TJDFT
Processo: 0755435-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMITES OBJETIVOS. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de determinação, nos próprios autos da execução fiscal, da devolução dos valores pagos administrativamente pelo executado e a viabilidade de fixação de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.
2. A execução fiscal conta com natureza eminentemente executiva, voltada à satisfação de crédito regularmente inscrito em dívida ativa. Essa via acionária não consiste no meio idôneo à formulação de pretensão condenatória autônoma dirigida à Fazenda Pública. 2.1. Os valores objeto de penhora judicial se encontram sob a jurisdição do juízo da execução, razão pela qual, uma vez desconstituído o título executivo, impõe-se sua liberação. Diversamente, os pagamentos realizados diretamente à Secretaria da Fazenda configuram, em tese, hipótese de repetição de indébito tributário, cuja apreciação extrapola os limites objetivos da execução fiscal e deve ser buscada por via própria, nos termos do art. 165, e seguintes, do Código Tributário Nacional.
3. De acordo com o tema no 143, editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve-se definir “quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
4. Na execução fiscal também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda. 4.1. Na hipótese, verifica-se que o Distrito Federal promoveu a inscrição em dívida ativa de crédito posteriormente reconhecido como indevido, o que originou a presente execução fiscal. Ademais, manteve o processo judicial em tramitação, o que desencadeou a prática de atos constritivos e forçou o contribuinte a aderir a procedimento de parcelamento para evitar novas constrições. 4.2. Por essa razão, a Fazenda Pública deve arcar apenas com o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo ser observada, quanto ao mais, a regra prevista no art. 39, parágrafo único, da LEF.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.